Tribunal: TJDFT
Processo: 0738117-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prática do crime em local com alta vigilância demonstra maior ousadia da ré, justificando-se a análise negativa da culpabilidade.

2. De acordo com o enunciado da súmula no 587 do STJ: “Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.”

3. A condição de “mula” da pessoa que é pega traficando, por si só, não constitui fundamento idôneo para se afirmar que a ré integra organização criminosa, situação que impediria a aplicação do “privilégio”. Tal situação deve ser valorada na definição do índice de redução da pena pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade.

4. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do CP.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.